Tribunal: TJSP
Processo: 1002061-02.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Rescisão contratual. Lote de terreno urbano. Desistência do negócio por parte do comprador. Comissão de corretagem fora atingida pela prescrição trienal. Ademais, também se admite a transferência do encargo ao adquirente. Desfazimento do avençado por culpa exclusiva do autor. Retenção de 25% dos valores pagos, envolvendo exclusivamente o preço de aquisição do bem, remunera condizentemente as

Ementa:
Rescisão contratual. Lote de terreno urbano. Desistência do negócio por parte do comprador. Comissão de corretagem fora atingida pela prescrição trienal. Ademais, também se admite a transferência do encargo ao adquirente. Desfazimento do avençado por culpa exclusiva do autor. Retenção de 25% dos valores pagos, envolvendo exclusivamente o preço de aquisição do bem, remunera condizentemente as despesas administrativas, tributárias e correlatas da vendedora. Devolução de 75% restante apta a sobressair, com incidência de correção monetária a contar dos respectivos desembolsos e juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado. Eventuais débitos tributários também deverão ser abatidos da verba a ser devolvida. Equilíbrio caracterizado. Relação de consumo presente. Retorno das partes ao 'statu quo' primitivo. Apelo provido em parte.